Tribunal: TJPA
Processo: 0083587-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083587-98.2015.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO GUEDES DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO NÃO ACEITA EM SUA TOTALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O credor não pode ser obrigado a receber seu crédito de forma diferente daquela previamente ajustada. Inteligência dos artigos 313 e 314 do Código Civil.

2. Se os termos da renegociação proposta pelo Apelado não agradaram, em sua totalidade, o Apelante, qualquer modificação deveria ter sido objeto de novo ajuste.

3. A rejeição do pedido da parte autora é causa de extinção do processo com resolução do mérito, segundo o art. 269, inc. I do CPC/73.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por FRANCISCO GUEDES DE SOUSA contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Ordinária movida contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em sua exordial (ID 1735708), o Autor informa que realizou contrato de financiamento de motocicleta para fins laborativos no importe de R$ 14.208,96 (quatorze mil duzentos e oito reais e noventa e seis centavos) a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 296,02 (duzentos e noventa e seis reais e dois centavos).

Contudo, após ter pagado metade das prestações contratuais, ficou desempregado, logo restou impossibilitado de quitar as restantes, razão pela qual o Banco Réu passou a lhe cobrar o saldo de R$ 6.290,75 (seis mil duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), no qual estavam incluídos os ônus pelo descumprimento contratual.

Em sede de renegociação extrajudicial entre as partes, a instituição bancária propôs a redução da quantia cobrada para R$ 2.234,21 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos) a ser paga em parcela única.

Entretanto, como o Autor não possui o valor integral para quitar seu débito e, diante da recusa do Banco Réu em parcelar a proposta, ele ingressou em juízo buscando referido parcelamento em cinco prestações mensais iguais e sucessivas a serem pagas até o dia 10 (dez) de cada mês. Ademais, requer a condenação da instituição financeira em danos morais por ter incluído seu nome no rol de inadimplentes sabendo do seu interesse em adimplir com a obrigação.

Em seguida, o juízo
a quo
sentenciou o feito (ID 1735709):

Analisando os presentes autos, verifico que a pretensão do Requerente esbarra na impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a Requerida propôs por mera liberalidade o valor de R$ 2.234,21 para solver a inadimplência do Autor, não sendo o credor obrigado a receber prestação diversa do que a avençada no contrato, ainda que mais valiosa (CC/2002, art. 313).

Assim, respaldado no que preceitua o art. 267, VI, do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito. Sem custas.

Insurgindo-se contra a sentença, a parte autora ingressou com Apelação (ID 1735710), reiterando os termos expostos em sua exordial, dentre os quais a alegação de que o Código de Defesa do Consumidor é instrumento jurídico que possibilita o consumidor a saldar seus compromissos sem que os fornecedores de serviços se aproveitem de sua hipossuficiência para lhe exigir prestações impossíveis de pagar.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 1735712).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade. Aplicação intertemporal do CPC/73:

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 23/11/2015, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior.

Nesse contexto, vejo que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual
conheço o apelo e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

O Apelante busca obter judicialmente o direito ao parcelamento de sua dívida junto ao credor, ora Apelado.

Em vista disso, recorreu da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido, com base no art. 267, inciso VI do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).

Sem delongas, entendo que razão não lhe assiste. Contudo, a fundamentação jurídica final exposta na sentença deve ser alterada, pois o caso não é de impossibilidade jurídica do pedido, mas sim de julgamento antecipado da lide com sentença de improcedência da ação. Cito os artigos correspondentes do CPC/73:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I -
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Art. 269. Haverá resolução de mérito:

I -
quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;

Compulsando os autos, verifica-se que é incontroverso o descumprimento do contrato de financiamento firmado entre as partes, resultando em dívida de R$ 6.290,75 (seis mil duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) por força da incidência de penalidades contratuais.

O inconformismo do Recorrente está unicamente na forma de pagamento proposta extrajudicialmente pelo Recorrido para solução da controvérsia: a dívida seria reduzida para R$ 2.234,21 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)
desde que quitada em boleto único
(ID 1735708, p. 17). Como não possui o valor integral em mãos, o Apelante busca judicialmente o parcelamento em cinco prestações mensais, mantendo-se o saldo com abatimento.

Constata-se, então, que o requerimento do Autor/Apelante é certo e determinado, atendendo ao art. 286 do CPC/73
[1]
, logo é incabível a extinção do processo sem resolução do mérito com base na impossibilidade jurídica do pedido, utilizada como fundamentação ao final da sentença (art. 267, VI do CPC/73).

No entanto, correto está o
decisum
no ponto em que cita o artigo 313 do Código Civil: “
O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
”. Essa norma juntamente com o artigo 314 do mesmo diploma legal fundamentam a improcedência da ação:

Art. 314.
Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber
, nem o devedor a pagar,
por partes, se assim não se ajustou.

Se os termos da renegociação proposta pelo Apelado não agradaram, em sua totalidade, o Apelante, qualquer modificação deveria ter sido objeto de novo ajuste (artigo 431 do CC), não podendo o credor ser obrigado a receber seu crédito de forma diferente daquela previamente avençada.

Assim, a rejeição do pedido da parte autora é causa de extinção do processo com resolução do mérito, segundo o art. 269, inc. I do CPC/73.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que extinguiu o processo desfavoravelmente ao Autor/Apelante, porém com fulcro no art. 269, inc. I do CPC/73, conforme fundamentação supracitada.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico: [...]

Belém, 21/09/2021